Tribunal: STJ
Processo: 0027775-98.2013.8.13.0453
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2108351 - MG(2023/0404372-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: M V F M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL
DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Um exame acurado das nuances do caso concreto revela que a
1.
conduta imputada não constitui infração penal, haja vista a ausência de
tipicidade material. Oportuno destacar que referida conclusão não
demanda reexame de fatos e provas, mas a mera reavaliação dos
elementos constantes dos autos, o que não encontra óbice no enunciado
7 da Súmula desta Corte. Restabelecimento da sentença.
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7b022b82-4630-4e0a-a5ad-9b19bd63e623

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2108351 - MG(2023/0404372-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: M V F M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL
DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Um exame acurado das nuances do caso concreto revela que a
1.
conduta imputada não constitui infração penal, haja vista a ausência de
tipicidade material. Oportuno destacar que referida conclusão não
demanda reexame de fatos e provas, mas a mera reavaliação dos
elementos constantes dos autos, o que não encontra óbice no enunciado
7 da Súmula desta Corte. Restabelecimento da sentença.
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento
ao recurso especial para restabelecer a sentença absolutória.
Sustenta o agravante que "o entendimento amplamente dominante nas duas
Turmas do STJ, fixado em sede de recurso repetitivo pela Terceira Seção e
posteriormente sumulado é no sentido de que qualquer ato libidinoso com menor de 14
(quatorze) anos amolda-se ao tipo penal do
-A do Código Penal" (e-STJ fl. 257).
art. 217
Argumenta que "o caso em tela não se enquadra na tese adotada como
'exceção de Romeu e Julieta', de modo que a decisão monocrática ora atacada contraria o
próprio entendimento consolidado dessa Corte Superior", na medida em que "a diferença
de idade entre o agravado e a vítima, à época dos primeiros fatos, era de 07 (sete) anos –
o agravado com 20(vinte) anos e a vítima com apenas 13 (treze) anos" (e-STJ fl. 257).
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

Requer o provimento do recurso, "restabelecendo o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem e mantendo a condenação do agravado pela prática do crime previsto
no
-A,
ambos do Código Penal" (e-STJ fl. 261).
art. 217
c/c art. 71
É o relatório.
VOTO
Como se viu da decisão agravada, o recorrente foi absolvido da imputação de
estupro de vulnerável, sendo condenado em apelação como incurso no
-A,
art. 217
c/c
do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
art. 71,
fechado.
A sentença absolutória encontra-se assim fundamentada (e-STJ fls.
):
111/112
É cediço que, em crimes de natureza sexual, em geral praticados na
clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto
probatório.
Na hipótese em análise, porém, o acusado corroborou a versão da vítima, de
que mantiveram relações sexuais durante o relacionamento amoroso, que
durou cerca de 04 (quatro) meses, de dezembro de 2012 a abril de 2013.
Depreende-se do enunciado da
que "O crime de estupro de
Súmula 593/STJ
vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima
para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento amoroso com o agente".
No entanto, não se pode ignorar as peculiaridades do caso concreto,
procedendo-se a uma condenação apenas em razão do critério rígido
relacionada à faixa etária quando, analisada a situação específica dos autos,
é possível perceber que não havia deficiência mental que impedisse um
discernimento mínimo acerca da relação sexual, bem como não houve
violência e nem ameaça, sendo simplesmente um relacionamento sexual
decorrente de relação de namoro. In casu, embora a vítima possuísse a época
dos fatos 13 (treze) anos de idade, ela não era absolutamente vulnerável.
De fato, percebe-se do contexto probatório carreado aos autos que Marcos
Vinícius manteve relação sexual com U. O. C. por diversas vezes, sempre
com o expresso consentimento desta, e quê nutriram um breve
relacionamento, não havendo nenhum indício de violência ou coação,
conforme delineado nos depoimentos prestados pela ofendida (ff.
) e
09/10
pelo acusado (ff.
) na fase inquisitorial.
05/06
Ademais, consta do depoimento de Maria (mídia de f. 73) que a vítima já
havia se relacionado com outro rapaz, e que esse fato parecia ser normal em
sua vida, que sexualmente parecia ser ativa.
Portanto, de uma detida análise dos depoimentos prestados pelo acusado e
pela vítima, percebe-se que em nenhum momento o réu teria forçado ou
ameaçado a ofendida a manter relações sexuais consigo. Ao contrário, as
provas demonstram que U. O. C. nunca se opôs à prática de tais relações e
inclusive procurou o acusado em maio de 2013 para reatarem o namoro.
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

Ademais, consoante jurisprudência do Eg. TJMG, a vulnerabilidade nos
crimes contra os costumes, nos casos em que a vítima for menor de quatorze
anos, trata-se de presunção juris tantum (relativa), admitindo prova em
contrário, cabendo, pois, a análise do caso concreto, o que poderia ensejar o
afastamento da violência caso se demonstre que a menor de 14 anos tinha, à
época dos fatos, vida sexual ativa
capacidade de compreensão dos seus
e/ou
atos, de modo a consentir com a prática dos atos sexuais.
Veja-se, neste sentido, os seguintes julgados.
EMENTA: ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA
VÍTIMA. RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O
II do CPC, autoriza a manutenção ou retratação da decisão
art. 1.040,
recorrida. Havendo prova incontroversa de plena capacidade de
entendimento da relação sexual, visto se tratar de vítima com
experiências sexuais anteriores, não tendo ocorrido violência e nem
ameaça, bem como não sendo a relação sexual praticada com objetivo
de obtenção de pagamento, analisadas as especificidades do caso
concreto, há que ser relativizada a vulnerabilidade da menor de 14
anos, cuja conclusão da idade se avizinhava, e que pratica conjunção
carnal com o namorado, absolvendo-se o réu. (...) (TJMG - Apelação4
Criminal 1.0312.09.014899-91001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Caldeira Brant , 4a CAMARA CRIMINAL, julgamento em 25/0612019,
publicação da súmula em
- grifos acrescidas)(...) O
01/0712019
apelante manteve relação sexual com a vítima, por duas, com o
expresso consentimento desta, não havendo nenhum indício de
violência ou coação que ela não pudesse resistir.- A vulnerabilidade é
relativa, podendo ser afastada caso se demonstre que a vítima era uma
adolescente precoce e com comportamento não condizente com sua
idade.(...) (TJMG - Apelação Criminal
Relator
1.0166.16.002283-5/001,
(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4a CAMARA CRIMINAL,
julgamento em
publicação da súmula em
-
05/12/2018,
12/12/2018
grifos acrescidos).
Vale registrar que o acusado, não possui qualquer outra passagem policial
ou processo penal (FAC e CAC de ff. 29 e 30, respectivamente), e confessou a
prática das relações sexuais com a vítima, todas consentidas e ocorridas
durante o relacionamento amoroso.
Assim, diante da plena capacidade de entendimento da relação sexual por
parte da vítima, não tendo ocorrido violência nem ameaça, e analisadas as
especificidades do caso concreto, há que ser relativizada a vulnerabilidade
da menor de 14 anos, absolvendo-se o réu, por atipicidade da conduta.

O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao recurso do Ministério
Público para julgar procedente a pretensão acusatória, ao fundamento de que "a prática
de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de l4 anos era presumida, agora,
com o
-A do CP, a violência é absoluta e direta, não comportando margem para
art. 217
interpretação subjetiva" (e-STJ fl. 174).
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

Em casos análogos, considerou esta Corte as particularidades que impedem a
simples subsunção da conduta narrada ao tipo penal incriminador, entendendo pela não
incidência da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.
e na
, nos termos do
1.480.881/PI
Súmula n. 593/STJ
precedente assim ementado:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESP REPETITIVO
E
. PARTICULARIDADES DO CASO
1.480.881/PI
SÚMULA 593/STJ
CONCRETO. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO. 2.
-A DO CP.
ART. 217
SIMPLES PRESUNÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSENTIR.
CRITÉRIO
MERAMENTE
ETÁRIO.
RESPONSABILIDADE
PENAL
SUBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. 3. AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL.
FORMAÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR COM FILHO. HIPÓTESE DE
DISTINGUISING. 4. CONDENAÇÃO QUE REVELA SUBVERSÃO DO
DIREITO PENAL. COLISÃO DIRETA COM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
PREVALÊNCIA
DO
JUSTO.
5.
DERROTABILIDADE DA NORMA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL E
PONTUAL. PRECEDENTES DO STF. 6. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E
NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA NORMA QUE SE REVELA MAIS
GRAVOSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE AUSENTES. 7.
PRETENSÃO ACUSATÓRIA CONTRÁRIA AOS ANSEIOS DA VÍTIMA.
VITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA. DESESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADE
FAMILIAR. OFENSA MAIOR À DIGNIDADE DA VÍTIMA. 8. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. INTERVENÇÃO
NA NOVA UNIDADE FAMILIAR. SITUAÇÃO MUITO MAIS PREJUDICIAL
QUE A CONDUTA EM SI. 9. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM
FILHO. ABSOLUTA PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E DO MENOR.
ABSOLVIÇÃO PENAL QUE SE IMPÕE. ATIPICIDADE MATERIAL
RECONHECIDA. 10. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A hipótese trazida nos presentes autos apresenta particularidades que
impedem a simples subsunção da conduta narrada ao tipo penal
incriminador, motivo pelo qual não incide igualmente a orientação firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.
e no enunciado sumular n.
1.480.881/PI
593/STJ.
2. Atualmente, o estupro de vulnerável não traz em sua descrição qualquer
tipo de ameaça ou violência, ainda que presumida, mas apenas a presunção
de que o menor de 14 anos não tem capacidade para consentir com o ato
sexual. Assim, para tipificar o delito em tela, basta ser menor de 14 anos.
Diante do referido contexto legal, se faz imperativo, sob pena de violação da
responsabilidade penal subjetiva, analisar detidamente as particularidades
do caso concreto, pela perspectiva não apenas do autor mas também da
vítima.
3. Um exame acurado das nuances do caso concreto revela que a conduta
imputada, embora formalmente típica, não constitui infração penal, haja vista
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

a ausência de relevância social e de efetiva vulneração ao bem jurídico
tutelado. De fato, trata-se de dois jovens namorados, cujo relacionamento foi
aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição de
núcleo familiar. Verifica-se, portanto, particularidades que impedem o
julgamento uniforme no caso concreto, sendo necessário proceder ao
distinguishing ou distinção.
4. A condenação de um jovem de 20 anos, que não oferece nenhum risco à
sociedade, ao cumprimento de uma pena de 14 anos de reclusão, revela uma
completa subversão do direito penal, em afronta aos princípios fundamentais
mais basilares, em rota de colisão direta com o princípio da dignidade
humana. Dessa forma, estando a aplicação literal da lei na contramão da
justiça, imperativa a prevalência do que é justo, utilizando-se as outras
técnicas e formas legítimas de interpretação (hermenêutica constitucional).
5. O Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já deixou de aplicar
um tipo penal ao caso concreto, nos denominados hard cases, se valendo da
teoria da derrotabilidade do enunciado normativo, a qual trata da
possibilidade de se afastar a aplicação de uma norma, de forma excepcional
e pontual, em hipóteses de relevância do caso concreto (HC
Rel.
124.306/RJ,
Min. Roberto Barroso, julgado em
DJe
.
9/8/2016,
16/3/2017)
6. Ademais, a incidência da norma penal, na presente hipótese, não se revela
adequada nem necessária, além de não ser justa, porquanto sua incidência
trará violação muito mais gravosa de direitos que a conduta que se busca
apenar. Dessa forma, a aplicação da norma penal na situação dos autos não
ultrapassa nenhum dos crivos dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
7. Destaco, ainda, conforme recentemente firmado pela Quinta Turma, que
não se mostra coerente impor à vítima uma vitimização secundária pelo
aparato estatal sancionador, ao deixar de considerar "seus anseios e sua
dignidade enquanto pessoa humana". A manutenção da pena privativa de
liberdade do recorrente, em processo no qual a pretensão do órgão acusador
se revela contrária aos anseios da própria vítima, acabaria por deixar a
jovem e o filho de ambos desamparados não apenas materialmente mas
também
emocionalmente,
desestruturando
entidade
familiar
constitucionalmente protegida.
e
,
(REsp 1524494/RN
AREsp 1555030/GO
Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em
DJe
.
18/5/2021,
21/5/2021)
8. Se por um lado a CF consagra a proteção da criança e do adolescente
quanto à sua dignidade e respeito (art. 227), não fez diferente quando
também estabeleceu que a família é a base da sociedade, e que deve ter a
proteção do Estado, reconhecendo a união estável como entidade familiar
(art. 226, § 3°). Antes, ainda proclamou a dignidade da pessoa humana como
um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (1o, III) e o caminho
da sociedade livre, justa e fraterna como objetivo central da República
(preâmbulo e
o, III). Assim, proclamar uma censura penal no cenário
art. 3
fático esquadrejado nestes autos é intervir, inadvertidamente, na nova
unidade familiar de forma muito mais prejudicial do que se pensa sobre a
relevância do relacionamento e da relação sexual prematura entre vítima e
recorrente.
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

9. Há outros aspectos, na situação em foco, que afastam a ocorrência da
objetividade jurídica do
-A do CP. Refiro-me não só à continuidade
art. 217
da união estável mas também ao nascimento do filho do casal. E a partir
disso, um novo bem jurídico também merece atenção: a absoluta proteção da
criança e do adolescente (no caso um bebê).
Submeter a conduta do recorrente à censura penal levará ao esfacelamento
da união estável, ocasionando na vítima e em seu filho traumas muito mais
danosos que se imagina que eles teriam em razão da conduta imputada ao
impugnante. No jogo de pesos e contrapesos jurídicos não há, neste caso,
outra medida a ser tomada: a opção absolutória na perspectiva da
atipicidade material.- Essa particular forma de parametrar a interpretação
das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima
da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa
humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais
erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária
(incisos I, II e III do art.3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal
de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como
"fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. Carlos Britto, julgado em 2/12/2008,
DJe
.(AgRg no RHC
Rel. Ministro REYNALDO
22/10/2009)
136.961/RJ,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
15/06/2021,
.
21/06/2021)
10. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 1.919.722/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/8/2021,
20/8/2021.

Como se viu do precedente citado, atualmente, o estupro de vulnerável não
traz em sua descrição qualquer tipo de ameaça ou violência, ainda que presumida, mas
apenas a presunção de que o menor de 14 anos não tem capacidade para consentir com o
ato sexual. Assim, para tipificar o delito em tela, basta ser menor de 14 anos.
Diante do referido contexto legal, se faz imperativo, sob pena de violação da
responsabilidade penal subjetiva, analisar detidamente as particularidades do caso
concreto, pela perspectiva não apenas do autor mas também da vítima.
Um exame acurado das nuances do caso concreto revela que a conduta
imputada, embora formalmente típica, não constitui infração penal, haja vista a ausência
de relevância social e de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado.
De fato, trata-se de dois jovens namorados na zona rural de Novo
cujo relacionamento amoroso durou cerca de 04 (quatro) meses, de
Cruzeiro/MG,
dezembro de 2012 a abril de 2013. De modo que, diante das particularidades do caso
concreto, a condenação de um jovem de 20 anos à época dos fatos, que não oferece
nenhum risco à sociedade, ao cumprimento de uma pena superior a 9 anos de reclusão,
revela uma completa subversão do direito penal, em afronta aos princípios fundamentais
mais basilares, em rota de colisão direta com o princípio da dignidade humana. Dessa
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

forma, estando a aplicação literal da lei na contramão da justiça, imperativa a prevalência
do que é justo, utilizando-se as outras técnicas e formas legítimas de interpretação
(hermenêutica constitucional), devendo, portanto, ser restabelecida a sentença
absolutória.
Nesse diapasão, vale a pena conferir os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO TIPO. OFENSA AO
DO CP.
ART. 20
. 2. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
SÚMULA 7/STJ
DISTINÇÃO ADMITIDA PELA TERCEIRA SEÇÃO. 3. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Constata-se que, diversamente da alegação do MPMG, não houve mera
relativização da vulnerabilidade da vítima, mas sim a análise integral do
contexto fático dos autos, revelador da ausência de consciência do recorrido
quanto à elementar etária do tipo. Dessa forma, desconstituir a conclusão da
Corte local a respeito do erro de tipo demandaria inevitável reexame dos
fatos e das provas dos autos, o que não se admite na via eleita, em razão do
óbice do verbete n. 7 da Súmula desta Corte Superior, conforme destacado
pelo MPF.
2. Ainda que a hipótese não fosse de erro de tipo, não estaria configurado o
crime de estupro de vulnerável, haja vista as particularidades do caso
concreto, devidamente explicitadas no acórdão recorrido. Com efeito, o
recorrido acolheu a vítima em sua casa, uma vez que esta sofria maus tratos
na casa da sua mãe e não se adaptava em abrigos nem em lares temporários.
A diferença de idade entre ambos era mínima: o recorrido tinha acabado de
fazer 18 anos e a vítima estava prestes a fazer 14 anos. Viveram maritalmente
por 4 anos, na casa da família do recorrido, com consentimento e aprovação
da família da vítima.
- Todas essas circunstâncias revelam a distinção da situação dos autos,
retirando o desvalor da conduta imputada. De fato, a incidência da norma
penal, na presente hipótese, não se revela adequada nem necessária, além de
não ser justa, porquanto sua incidência trará violação muito mais gravosa de
direitos que a conduta que se busca apenar. Dessa forma, a aplicação da
norma penal na situação dos autos não ultrapassa nenhum dos crivos dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse encadeamento de
ideias, não se aplica à hipótese dos presentes autos o verbete sumular n.
haja vista as particularidades trazidas, que retiram a tipicidade
593/STJ,
material da conduta. Nesse sentido: AgRg
, relator
REsp 2.045.280/SC
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJEN de 6/5/2025.
Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas também.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
(AREsp n. 2.942.430/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
9/9/2025,
17/9/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA COM
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

ADOLESCENTE DE 13 ANOS. RELACIONAMENTO BREVE. AUSÊNCIA
DE COAÇÃO, VIOLÊNCIA OU ENGANO. NASCIMENTO DE FILHA
COMUM. AUTORIZAÇÃO DOS PAIS PARA A COABITAÇÃO. DISTINÇÃO
FÁTICA EM RELAÇÃO À RATIO DECIDENDI DO
.
TEMA 918/STJ
EXCEÇÃO ROMEU E JULIETA. RECONHECIMENTO DE ESCUSA
ABSOLUTÓRIA SUPRALEGAL. AFASTAMENTO EXCEPCIONAL DA
PENA. APLICAÇÃO DA DERROTABILIDADE COMO TÉCNICA DE
CONTENÇÃO DA NORMA PENAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa
Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que absolveu o réu da prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no
-A do CP, sob o fundamento de ausência de lesividade ao bem
art. 217
jurídico tutelado e consentimento da vítima.
2. O acórdão recorrido considerou que a relação entre o acusado e a vítima,
menor de 14 anos, foi consensual e com anuência familiar, afastando a
aplicação da presunção absoluta de vulnerabilidade.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se, diante das peculiaridades
do caso concreto, é possível afastar a presunção absoluta de vulnerabilidade
do
-A do CP;
art. 217
(ii) verificar se o precedente vinculante fixado no
deve ser
Tema 918/STJ
aplicado à espécie ou se admite distinção com base na moldura fática; (iii)
estabelecer se incide a exceção Romeu e Julieta na hipótese concreta; (iv)
reconhecer a incidência da derrotabilidade como técnica de limitação da
operatividade da norma penal incriminadora.
III. Razões de decidir
4. A ratio decidendi do
afirma que é juridicamente irrelevante
Tema 918/STJ
o consentimento da vítima menor de 14 anos, sua experiência sexual prévia
ou eventual vínculo amoroso com o agente imputável para a configuração do
crime do
-A do CP.
art. 217
5. A aplicação da técnica do distinguishing é legítima quando há distinção
fática relevante entre o caso sob exame e o paradigma, especialmente se
ausentes os elementos centrais da ratio decidendi do
.
Tema 918/STJ
6. No caso, verifica-se que a relação sexual foi consentida, sem qualquer
forma de coação ou violência, a vítima revelou sua idade ao réu desde o
início, houve autorização dos pais para a convivência e nasceu uma filha do
relacionamento, ainda que este não tenha sido duradouro (3 anos entre o
namoro e morar juntos).
7. A moldura fática distingue-se do paradigma do
, em que a
Tema 918/STJ
vítima era criança de 8 a 11 anos e o agente possuía mais de 25 anos, o que
inviabiliza a equiparação jurídica entre os casos.
8. A aferição da ilicitude em relações entre adolescente e jovem adulto exige
considerar, além da diferença etária, os avanços da neurociência, segundo os
quais o córtex pré-frontal - área responsável pelo juízo moral, controle de
impulsos e decisões sociais complexas - só atinge maturidade plena por volta
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

dos 25 anos. Tal constatação relativiza a presunção de autodeterminação do
maior de idade e deve ser ponderada em juízo, sobretudo diante dos reflexos
sociais e jurídicos dessa imaturidade neurobiológica.
9. A diferença etária de 12 anos entre vítima (13 anos) e acusado (25 anos) é
relevante e afasta, em regra, a aplicação analógica da exceção Romeu e
Julieta. Contudo, diante de peculiaridades fáticas dos autos-vínculo afetivo
consentido, filho em comum e coabitação com a vítima -admite-se, pela
técnica do distinguishing, o afastamento da pena ou o reconhecimento da
atipicidade da conduta.
10. O afastamento da sanção penal se fundamenta em escusa absolutória
supralegal, pois, apesar de preenchidos os requisitos objetivos do tipo penal,
a imposição de pena se mostra, no caso concreto, desproporcional e
contrária à finalidade da norma, à luz dos princípios da proteção integral da
criança, da dignidade da pessoa humana e da intervenção mínima.
11. A derrotabilidade da norma penal - reconhecida na dogmática penal e na
jurisprudência como técnica de contenção da rigidez normativa - deve ser
empregada no caso concreto, em razão da atipicidade material da conduta,
por ausência de ofensa o bem jurídico tutelado.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso especial a que se nega provimento.
Tese de julgamento: "1. A presunção absoluta de vulnerabilidade do
-
art. 217
A do CP admite, em hipóteses excepcionalíssimas, o afastamento da resposta
penal quando demonstrada relação consentida, diferença etária reduzida
entre os envolvidos ("exceção Romeu e Julieta"), ausência de violência,
contexto afetivo legítimo e, notadamente, a existência de prole comum
decorrente da união. 2. O distinguishing e a derrotabilidade da norma
permitem a não aplicação do comando penal quando a subsunção literal
resultar em injustiça material e lesão a princípios constitucionais de
proporcionalidade, dignidade humana e proteção da família."
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A. Jurisprudência relevante
art. 217
citada: STJ, Súmula 593.STJ,
, Rel. Min. Rogério Schietti
REsp 1.480.881/PI
Cruz, Terceira Seção, julgado em 26.08.2015;
, rel. Min.
REsp 1.524.494/RN
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 28.05.2021; AgRg no
, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
AREsp 1.555.030/GO
18.05.2021, DJe 21.05.2021; AgRg no
, rel. Min.
REsp 2.389.611/MG
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
12.03.2024, DJe 10.04.2024; AgRg no
, rel. Min.
REsp 2.045.280/SC
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 04.04.2025, DJe 06.05.2025; AgRg
no
, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
REsp 2.101.617/TO
05.05.2025, DJe 07.05.2025; AgRg no
, rel. Min. Joel
REsp 2.103.963/MG
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
10.04.2025, DJe 14.04.2025; AgRg no
, rel. Min. Antonio
REsp 2.652.545/MS
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJe 07.04.2025; AgRg no
, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
REsp 2.118.545/SC
20.02.2025, DJe 24.02.2025; AgRg no HC
rel. Min. Otávio de
897.015/PA,
Almeida Toledo, Sexta Turma, j.
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

24.09.2024, DJe 27.09.2024; AgRg no
, rel. Min. Jesuíno
REsp 2.029.697/MG
Rissato, Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
REsp 2.064.843/SE
13.11.2023, DJe 16.11.2023; AgRg no
, rel. Min.
REsp 2.405.738/MG
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2023, DJe 26.10.2023;
AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 2.019.664/CE
Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; AgRg no
, rel.
REsp 2.029.009/RN
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe
14.12.2022; HC
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
772.844/MT,
Turma,
j.
08.11.2022,
DJe
21.11.2022;
AgRg
no
AgRg
no
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.177.806/CE
j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; AgRg no
, rel. Min.
REsp 1.919.722/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021;
, rel. Min. Olindo Menezes, rel. p/ acórdão Min.
REsp 1.977.165/MS
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 25.05.2023; AgRg no
, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.09.2023,
REsp 2.015.310/MG
DJe 21.09.2023.
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
(REsp n. 2.207.550/SC
julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA COM
ADOLESCENTE DE 13 ANOS. RELACIONAMENTO BREVE. AUSÊNCIA
DE COAÇÃO, VIOLÊNCIA OU ENGANO. AUTORIZAÇÃO DOS PAIS
PARA A COABITAÇÃO. DISTINÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO À RATIO
DECIDENDI DO
. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO ROMEU E
TEMA 918/STJ
JULIETA.
RECONHECIMENTO
DE
ESCUSA
ABSOLUTÓRIA
SUPRALEGAL. AFASTAMENTO EXCEPCIONAL DA PENA. APLICAÇÃO
DA DERROTABILIDADE COMO TÉCNICA DE CONTENÇÃO DA NORMA
PENAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que
manteve a absolvição do acusado pelo crime de estupro de vulnerável, com
base no consentimento da vítima e na proximidade etária entre os envolvidos.
2. Ação penal pública incondicionada em que se imputa ao acusado a prática
de conjunção carnal com menor de 14 anos, com base em boletim de
ocorrência e exame de corpo de delito. As instâncias ordinárias
consideraram a relação consentida e consciente entre os jovens, com
diferença etária de aproximadamente quatro anos, e absolveram o acusado.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se, diante das peculiaridades
do caso concreto, é possível afastar a presunção absoluta de vulnerabilidade
do
-A do CP;
art. 217
(ii) verificar se o precedente vinculante fixado no
deve ser
Tema 918/STJ
aplicado à espécie ou se admite distinção com base na moldura fática; (iii)
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

estabelecer se incide a exceção Romeu e Julieta na hipótese concreta; (iv)
reconhecer a incidência da derrotabilidade como técnica de limitação da
operatividade da norma penal incriminadora.
III. Razões de decidir
4. A ratio decidendi do
afirma que é juridicamente irrelevante
Tema 918/STJ
o consentimento da vítima menor de 14 anos, sua experiência sexual prévia
ou eventual vínculo amoroso com o agente imputável para a configuração do
crime do
-A do CP.
art. 217
5. A aplicação da técnica do distinguishing é legítima quando há distinção
fática relevante entre o caso sob exame e o paradigma, especialmente se
ausentes os elementos centrais da ratio decidendi do
.
Tema 918/STJ
6. No caso, verifica-se que a relação sexual foi consentida, sem qualquer
forma de coação ou violência, a vítima revelou sua idade ao réu desde o
início, houve autorização dos pais para a convivência e nasceu uma filha do
relacionamento, ainda que este não tenha sido duradouro.
7. A moldura fática distingue-se do paradigma do
, em que a
Tema 918/STJ
vítima era criança de 8 a 11 anos e o agente possuía mais de 25 anos, o que
inviabiliza a equiparação jurídica entre os casos.
8. A aferição da ilicitude em relações entre adolescente e jovem adulto exige
considerar, além da diferença etária, os avanços da neurociência, segundo os
quais o córtex pré-frontal - área responsável pelo juízo moral, controle de
impulsos e decisões sociais complexas - só atinge maturidade plena por volta
dos 25 anos. Tal constatação relativiza a presunção de autodeterminação do
maior de idade e deve ser ponderada em juízo, sobretudo diante dos reflexos
sociais e jurídicos dessa imaturidade neurobiológica.
9. A diferença etária de 5 anos entre vítima (13 anos) e acusado (18 anos)
não afasta, por si só, a tipicidade penal. Contudo, em hipóteses excepcionais,
admite-se o afastamento da tipicidade penal - por meio da aplicação
analógica da chamada "exceção Romeu e Julieta" -, especialmente quando
restar demonstrado vínculo afetivo consentido entre as partes e ausência de
abuso ou exploração.
10. O afastamento da sanção penal se fundamenta em escusa absolutória
supralegal, pois, apesar de preenchidos os requisitos objetivos do tipo penal,
a imposição de pena se mostra, no caso concreto, desproporcional e
contrária à finalidade da norma, à luz dos princípios da proteção integral da
criança, da dignidade da pessoa humana e da intervenção mínima.
11. A derrotabilidade da norma penal - reconhecida na dogmática penal e na
jurisprudência como técnica de contenção da rigidez normativa - deve ser
empregada no caso concreto, em razão da atipicidade material da conduta,
por ausência de ofensa o bem jurídico tutelado.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso especial a que se nega provimento.
Tese de julgamento: "1. A presunção absoluta de vulnerabilidade do
-
art. 217
A do CP admite, em hipóteses excepcionalíssimas, o afastamento da resposta
penal quando demonstrada relação consentida, diferença etária reduzida
entre os envolvidos ("exceção Romeu e Julieta") e ausência de violência e
contexto afetivo legítimo. 2. O distinguishing e a derrotabilidade da norma
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

permitem a não aplicação do comando penal quando a subsunção literal
resultar em injustiça material e lesão a princípios constitucionais de
proporcionalidade, dignidade humana e proteção da família".
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPC,
incisos III e
art. 217
art. 927,
IV; CPC,
§1o, inciso VI; CPP,
o.
art. 489,
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593.STJ,
,
REsp 1.480.881/PI
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26.08.2015;
, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.05.2021,
REsp 1.524.494/RN
DJe 28.05.2021; AgRg no
, rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 1.555.030/GO
Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; AgRg no
,
REsp 2.389.611/MG
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024, DJe
10.04.2024; AgRg no
, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 2.045.280/SC
Terceira Seção, j. 04.04.2025, DJe 06.05.2025; AgRg no
,
REsp 2.101.617/TO
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.05.2025, DJe 07.05.2025;
AgRg no
, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
REsp 2.103.963/MG
10.04.2025, DJe 14.04.2025; AgRg no
, rel. Min. Antonio
REsp 2.652.545/MS
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
02.04.2025, DJe 07.04.2025; AgRg no
, rel. Min. Joel Ilan
REsp 2.118.545/SC
Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2025, DJe 24.02.2025;
AgRg no HC
rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
897.015/PA,
j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; AgRg no
, rel. Min.
REsp 2.029.697/MG
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
REsp 2.064.843/SE
13.11.2023, DJe 16.11.2023; AgRg no
, rel. Min.
REsp 2.405.738/MG
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
24.10.2023, DJe 26.10.2023; AgRg no
, rel. Min.
REsp 2.019.664/CE
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022;
AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp 2.029.009/RN
Turma, j. 06.12.2022, DJe 14.12.2022; HC
rel. Min. Reynaldo
772.844/MT,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022, DJe 21.11.2022; AgRg no
AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.177.806/CE
Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; AgRg no
, rel. Min.
REsp 1.919.722/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021;
, rel. Min. Olindo Menezes, rel. p/ acórdão Min.
REsp 1.977.165/MS
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 25.05.2023;
AgRg no
, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
REsp 2.015.310/MG
13.09.2023, DJe 21.09.2023.
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
(REsp n. 2.210.393/MG
julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESP
REPETITIVO
E
. PARTICULARIDADES DO
1.480.881/PI
SÚMULA 593/STJ
CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO. 2. AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL.
FORMAÇÃO ANTERIOR DE NÚCLEO FAMILIAR. HIPÓTESE DE
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

DISTINGUISING. 4. CONDENAÇÃO QUE REVELA SUBVERSÃO DO
DIREITO PENAL. COLISÃO DIRETA COM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA DO JUSTO. 5. AUSÊNCIA DE
ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA NORMA QUE SE
REVELA MAIS GRAVOSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
AUSENTES. 6. PRETENSÃO ACUSATÓRIA CONTRÁRIA AOS ANSEIOS
DA VÍTIMA. 7. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE
PONDERAÇÃO. SITUAÇÃO MUITO MAIS PREJUDICIAL QUE A
CONDUTA EM SI. 8. PROTEÇÃO DA MÃE E DA FILHA. ABSOLVIÇÃO
PENAL QUE SE IMPÕE. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. 9.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A hipótese trazida nos presentes autos apresenta particularidades que
impedem a simples subsunção da conduta narrada ao tipo penal
incriminador, motivo pelo qual não incide igualmente a orientação firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.
e no enunciado sumular n.
1.480.881/PI
593/STJ.
2. Um exame acurado das nuances do caso concreto revela que a conduta
imputada, embora formalmente típica, não constitui infração penal, haja vista
a ausência de relevância social e de efetiva vulneração ao bem jurídico
tutelado. De fato, trata-se de dois jovens namorados, cujo relacionamento foi
aprovado pela família da vítima, com constituição de núcleo familiar, com o
nascimento de uma filha, sendo o acusado um bom pai, na acepção moral e
material.
3. Não obstante a necessidade de uniformização da jurisprudência pátria, por
meio da fixação de teses em recursos repetitivos, em incidentes de assunção
de competência bem como por meio da edição de súmulas, não se pode
descurar do caso concreto, com as suas particularidades próprias, sob pena
de a almejada uniformização acarretar injustiças irreparáveis.
4. Da mesma forma que o legislador não consegue prever todas as variáveis
possíveis da conduta incriminada, igualmente as teses firmadas em
repetitivos nem sempre albergam as peculiaridades do caso concreto. Assim,
cabe ao aplicador da lei, aferir se a conduta merece a mesma resposta penal
dada, por exemplo, ao padrasto que se aproveita de sua enteada ou àquele
que se utiliza de violência ou grave ameaça para manter conjunção carnal.
5. Ora, as situações precisam ser sopesadas de acordo com sua gravidade
concreta e com sua relevância social, e não apenas pela mera subsunção ao
tipo penal. É nesse ponto, inclusive, que reside o instituto da distinguishing
ou distinção, que autoriza a não aplicação de uma tese firmada, quando
verificadas particularidades que impedem o julgamento uniforme no caso
concreto.
6. A condenação de um jovem que, na época dos fatos, tinha 19 anos, hoje
com 25 anos, que não oferece nenhum risco à sociedade, ao cumprimento de
uma pena de, no mínimo, 8 anos de reclusão, revela uma completa subversão
do direito penal, em afronta aos princípios fundamentais mais basilares, em
rota de colisão direta com o princípio da dignidade humana. Dessa forma,
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

estando a aplicação literal da lei na contramão da justiça, imperativa a
prevalência do que é justo, utilizando-se as outras técnicas e formas legítimas
de interpretação (hermenêutica constitucional).
7. Verifico, aliás, que a incidência da norma penal, na presente hipótese, não
se revela adequada nem necessária, além de não ser justa, porquanto sua
incidência trará violação muito mais gravosa de direitos que a conduta que
se busca apenar. Dessa forma, a aplicação da norma penal na situação dos
autos não ultrapassa nenhum dos crivos dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
8. Nesse encadeamento de ideias, considero que a tese firmada no Recurso
Especial n.o
não se aplica à hipótese dos presentes autos, haja
1.480.881/PI
vista as particularidades trazidas, que retiram a tipicidade material da
conduta. Oportuno destacar que referida conclusão não demanda reexame de
fatos e provas, mas a mera reavaliação dos elementos constantes dos autos, o
que não encontra óbice no enunciado 7 da Súmula desta Corte.
9. Se por um lado a Constituição da República consagra a proteção da
criança e do adolescente quanto à sua dignidade e respeito (art.
227), não fez diferente quando também estabeleceu que a família é a base da
sociedade, e que deve ter a proteção do Estado, reconhecendo a união estável
como entidade familiar (art. 226, §3°). Antes, ainda proclamou a dignidade
da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito (1o, III) e o caminho da sociedade livre, justa e fraterna como
objetivo central da República (preâmbulo e
o, III)
art. 3
10. Com efeito, proclamar uma censura penal no cenário fático esquadrejado
nestes autos é intervir, inadvertidamente, na relação dos pais e da criança,
que viveram em união estável, de forma muito mais prejudicial do que se
pensa sobre a relevância do relacionamento e da relação sexual prematura
entre vítima e recorrente.
11. Submeter a conduta do recorrente à censura penal levará ao
esfacelamento da relação entre o pai, a mãe e a criança, ocasionando
traumas muito mais danosos que se imagina que eles teriam em razão da
conduta imputada ao impugnante. No jogo de pesos e contrapesos jurídicos
não há, neste caso, outra medida a ser tomada: a opção absolutória na
perspectiva da atipicidade material.
12 . Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.405.738/MG
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
30/10/2023.

Aliás, registre-se que o cérebro, especialmente o
, termina
córtex pré-frontal
sua maturação por volta dos 24-25 anos. A Psicologia e a neurociência defendem uma

entre adolescência e vida adulta (
transição estendida
ARNETT, J. J. Emerging
. Oxford: Oxford
adulthood: the winding road from the late teens through the twenties
University Press, 2023. ISBN 978-0-19769593-7). Isso fundamenta políticas de saúde,
educação e prevenção voltadas a jovens adultos
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

Assim, o
(planejamento, autocontrole, avaliação de risco)
córtex pré-frontal
ainda está em maturação até cerca dos 24 anos, políticas públicas passaram a considerar
que
: têm maior vulnerabilidade a comportamentos de risco; se
jovens adultos
beneficiam de ações preventivas, não apenas punitivas e precisam de apoio progressivo e
autonomia. O SUS adota a noção de adolescente e jovem , ampliando o cuidado até os
, especialmente em: saúde mental; prevenção do uso de álcool e outras drogas;
24 anos
saúde sexual e reprodutiva e prevenção de violências e acidentes. Tal realidade científica
reforça,
a concretude da chamada tese 'exceção de Romeu e Julieta'.
in casu,
Dessume-se, portanto, das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56302856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/04/2026 17:03:32
Código de Controle do Documento: 828f0cae-6e06-40d1-9847-1faef9ce379e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0404372-4
REsp 2.108.351 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00277759820138130453 0453130027775 10453130027775002
PAUTA: 04/03/2026
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M V F M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: M V F M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485485818245416@
2023/0404372-4 - REsp 2108351 Petição : 2024/0003279-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:15:49
Código de Controle do Documento: D42298AE-58C7-4BE2-80B2-FB3FD5B5C030